Tribunal: TJPA
Processo: 0002204-82.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002204-82.2012.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARLEDI CHAVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento dos valores relativos ao FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula, com limitação quinquenal. Fixada correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A parte apelante alegou prescrição bienal com base no art. 7º, XXIX, da CF/1988, e pugnou pela reforma da sentença. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratação temporária irregular; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal ou bienal sobre a pretensão de cobrança do FGTS; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS; (iv) decidir se a fixação dos honorários advocatícios em 15% deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por período de mais de 15 anos, sem comprovação de necessidade transitória e em função típica e permanente da Administração Pública, caracteriza burla à regra do concurso público, violando o art. 37, II e IX, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

Reconhecida a nulidade do vínculo, é devida a percepção do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmado no RE 765.320 (Tema 916).

5.

Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, e não o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não celetista, conforme decidido pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

6.

Em razão da modulação de efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), o valor devido de FGTS limita-se ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7.

O índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS é a Taxa Referencial (TR), conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

A definição do percentual final dos honorários advocatícios, considerando eventual trabalho adicional em grau recursal, deve ser fixada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com adequação parcial da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que não observa os requisitos constitucionais do art. 37, IX, CF/1988, é nula, assegurado ao contratado o direito ao FGTS.

2.

Ao servidor temporário com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e não a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, CF/1988.

3.

Os valores de FGTS devidos em decorrência de contratação nula devem observar a limitação quinquenal de acordo com a modulação fixada pelo STF no Tema 608.

4.

O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731.

5.

A fixação definitiva dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, considerando eventual atuação recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos em Sessão do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como, em sede de remessa necessária, modificar a sentença, a fim de reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária aplicável ao FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002204-82.2012.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE (OAB/PA 12.837)

APELADA: ARLEDI CHAVES DA SILVA

ADVOGADO: JOÉLIO ALBERTO DANTAS (OAB/PA 8.624)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento de valores referentes ao FGTS, relativo à contratação temporária declarada nula, observando-se a prescrição quinquenal. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E, bem como o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Arguiu a prescrição bienal, prevista no art. 7º, inciso XXIX da CR/1988, assim como a prescrição quinquenal. Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido seu recurso, para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente estatal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (02/06/1993 até 12/11/2008), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) p
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até 12/11/2008, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014). Destarte, considerando a modulação empreendida deve ser aplicado o que primeiro ocorrer:
30 anos, contados do termo inicial (02/06/1993 + 30A = 02/06/2030) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 05A = 13/11/2019), logo, o período alusivo ao FGTS deverá se restringir ao lapso quinquenal.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária ordenar a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Por fim, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025